Tribunal: TJDFT
Processo: 0739104-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0739104-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ERLEI SIPPERT D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL AS em face de decisão proferida pelo Juiz da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação em fase de liquidação individual provisória de ação civil pública no 139571092, ajuizada por ERLEI SIPPERT, rejeitou as preliminares de litisconsórcio passivo necessário e incompetência do juízo da impugnação apresentada pelo banco agravante nos seguintes termos (ID 134271051 autos de origem): Trata-se de Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento Comum, proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, referente à ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) envolvendo cédulas de crédito rural. Altere-se e anote-se. O Banco do Brasil apresentou impugnação sob o ID no 129648290, na qual alega, preliminarmente, que a sentença proferida na ação civil pública deve ser liquidada pelo procedimento comum; que não incide o Código de Defesa do Consumidor; que há litisconsórcio passivo necessário entre o ora demandado, o Banco Central e a União Federal, os quais devem constar do polo passivo da demanda, ao passo que este juízo seria então incompetente para o conhecimento da demanda, pois a presença dos demais atrairia a competência da Justiça Federal. Alega também ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, a tornar a petição inicial inepta. No mérito, impugna os cálculos feitos pelo demandante, pois afirma que não houve a incidência do percentual alterado pela decisão proferida na ação civil pública. Tece considerações acerca da necessidade de abatimento proporcional da indenização realizada pelo PROAGRO; da necessidade do abatimento do diferencial incluído na Securitização; da necessidade do abatimento do diferencial incluído no PESA. Pugna pela compensação de eventuais créditos com débitos existentes perante o banco demandado. Manifesta-se acerca da incidência dos juros moratórios e da impossibilidade de fixação dos honorários. Requer a produção de prova pericial contábil e prazo complementar para exibição de documentos. Documentos colacionados aos autos ao ID no 130988376 e seguintes. União se manifesta ao ID no 132727766 a informar não possuir interesse no feito, tendo em vista que as operações de crédito em apreço não foram a ela cedidas. Em resposta à impugnação, o demandante repisa os termos da inicial ao ID no 134619274, bem como oferta novos cálculos. Banco do Brasil impugna os cálculos ofertados pelo autor ao ID no 135588942 e requer a homologação dos cálculos por ele ofertado e, sucessivamente, a produção de prova pericial contábil. Decido. Do Litisconsórcio Passivo e da Competência da Justiça Federal A presente liquidação individual provisória tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. A sentença liquidanda, posteriormente substituída por acórdão em Recurso Especial, determinou a redução do percentual de correção monetária incidente sobre as cédulas de crédito rural firmadas entre os mutuários e o Banco do Brasil S/A à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, bem como condenou o Banco do Brasil S/A a recalcular os valores pactuados e devolver aos mutuários a diferença entre o percentual cobrado (84,32%) e o efetivamente devido (41,28%). Na hipótese particular dos autos, o demandante ajuizou o cumprimento provisório individual da sentença coletiva apenas em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista cujas demandas são julgadas pela Justiça Comum Estadual, a teor do que dispõe o Enunciado no 508 da Súmula do STF: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A.” O autor, reservado entendimento pessoal deste julgador, se vale da prerrogativa contida no artigo 275 do Código Civil, que autoriza ao autor a demandar contra um, alguns ou todos os devedores solidários: “Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.” Assim, optou por ajuizar a liquidação individual somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, de modo que, não estando presentes a União ou o Banco Central do Brasil no polo passivo da lide, descabe falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação individual de sentença. Aliado a isso, verifica-se que o polo passivo da demanda coletiva que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal não se tratou de litisconsórcio necessário, mas sim, facultativo, decorrente de solidariedade, de forma que os credores individuais não estão obrigados a demandar contra todos os seus devedores solidários conjuntamente. Na espécie, a decisão que reconheceu a existência de litisconsórcio passivo necessário entre os devedores solidários para a fase de liquidação de sentença, foi reformada e deve ser cumprida. Destarte, ajuizada a liquidação individual apenas contra o Banco do Brasil S/A e não havendo cessão do crédito à União Federal, não subsiste razão, com a ressalva do entendimento pessoal, para deslocamento da competência para a Justiça Federal, não havendo que se falar, outrossim, em litisconsórcio necessário. Da Liquidez do Título e da Inépcia da Petição Inicial Em que pese a irresignação do demandado, o feito deve prosseguir como liquidação provisória de sentença, pois a apuração de eventual valor devido depende de cálculos complexos, a serem aferidos mediante diligência técnica. Do mesmo modo, melhor sorte não acolhe à alegação de inépcia, pois os documentos eventualmente necessários à diligência de liquidação encontram-se sob a guarda da instituição bancária, para quem os elementos são de fácil obtenção, a atrair o dever de cooperação. Deveras, é cediço que o banco está obrigado a guardar os documentos enquanto exigíveis as obrigações a eles vinculadas. O prazo de guarda, no entanto, não coincide necessariamente com a prescrição, como alega o réu, pois, uma vez ajuizada a ação coletiva, interrompe-se a contagem do prazo para propositura do cumprimento individual da sentença, que deve voltar a fluir a partir do último ato da causa interruptiva (trânsito em julgado da ACP, o que ainda não ocorrera), conforme entendimento firmado pela Corte Superior, mostrando-se temerário o desfazimento imprudente dos documentos antes de encerrada a controvérsia instaurada, de modo que não se pode admitir a recusa pelas razões aventadas, já que, pelo próprio conteúdo, a documentação revela-se comum às partes (art. 399, III, do CPC). Por conseguinte, também não há que se falar em inépcia da petição inicial por ausência de documento indispensável diante da existência de requerimento expresso do demandante, para que o réu apresente os elementos necessários à elaboração dos cálculos (comprovante de liberação dos recursos, tabela com evolução do débito, pagamento do mutuário etc.), sob pena de aplicação da regra de julgamento do art. 524, §5o, do CPC. Aliás, mostra-se prematura, e até mesmo contraditória, a alegação de ausência de prova de pagamento da cédula de crédito rural diante do extrato juntado pelo próprio réu. Logo, REJEITO também a preliminar de inépcia da petição inicial. Da Incidência do Código de Defesa do Consumidor O financiamento bancário negociado por meio da cédula de crédito rural destinou-se nitidamente ao fomento da atividade econômica desenvolvida pelo produtor rural, o que afasta, portanto, sua caracterização no conceito de consumidor, previsto no art. 2o do CDC, ante a inexistência de aquisição/utilização do produto ou serviço como destinatário final, não havendo, assim, que se falar em relação de consumo. Nesse sentido, são os seguintes precedentes deste e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DUPLA CONDENAÇÃO. NÃO VERIRIFCADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE NA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PARÂMETROS DE CÁLCULO. TÍTULO EXECUTIVO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. MORA. AFASTAMENTO. NÃO CONSTATADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas instrumentalizadas através de empréstimo de mútuo, destinado a fornecer crédito, através de cédula de crédito industrial, com o fim de obter insumo para a atividade de indústria, para propiciar lucro. 1.1. Diante deste panorama, não se verifica a incidência do regramento do CDC, em razão do setor industrial, quando firma contrato de mútuo, através de cédula de crédito para aquisição de maquinário e equipamentos, não se qualificar como consumidor final. 2. A dívida inscrita na cédula de crédito industrial, objeto da ação, deverá ser executada naqueles autos de execução de título extrajudicial, de acordo com os parâmetros definidos na coisa julgada feita na ação revisional de contrato bancário, conforme a respectiva sentença e acórdão transitados em julgado, não havendo, portanto, falar em dupla condenação da devedora. 3. O artigo 394 do Código Civil estabelece que "considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e na forma que a lei ou a convenção estabelecer.". 3.1. A jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.061.530-RS), admite a elisão da mora do devedor, nas hipóteses de cobrança de encargos considerados abusivos no período da normalidade contratual, nos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, com a exceção de cédulas de crédito, rural, industrial, bancária e comercial. 3.2. O caso em apreço não se adequa às circunstâncias do precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e, constatada a inadimplência contratual da devedora, não havendo situações capazes de elidir a mora, não há razão para afastar a caracterização da mora. 3.3. A tese da devedora está lastreada exclusivamente no suposto afastamento da mora pelo ajuizamento da ação revisional, sem ter comprovado a inexistência da mora pelo pagamento das parcelas devidas por disposição da cédula de crédito bancário, exigência do art. 373, II, do CPC. 4. Nos termos do artigo 784, §1o do CPC, a propositura de processo de conhecimento a respeito do débito constante no título executivo não obsta o ajuizamento da execução ou o seu prosseguimento, não ensejando a instauração do processo, por si só, a perda dos pressupostos da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo. 5. Apelação cível conhecida e não provida. (Acórdão 1623198, 07248464120188070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORO COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista probatório e técnico e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com o espírito do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, bem como sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Não bastasse isso, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira, nos casos em que o empréstimo foi realizado para fomentar a atividade produtiva, porquanto não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço. 5. Assim, competente o foro do local onde celebrado o contrato objeto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, o qual, inclusive, é o domicilio do credor, conforme disposto na alínea b do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o lugar onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1619440, 07012367120228079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no PJe: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, a cédula de crédito deixa evidente a operação de mútuo para atividade de consumo meramente intermediária, sem a incidência do CDC, o que não importa na aplicação irrestrita e literal do princípio ‘pacta sunt servanda’. Feita essa premissa, passo ao exame do mérito propriamente dito. Da Incidência dos Juros de Mora Requer o demandado, em primeiro momento, que os juros de mora incidam sobre eventuais valores devidos somente após a citação nesse procedimento; alternativamente, pugna pela incidência dos mesmos somente após a citação na ação civil pública. Os juros de mora, consoante posicionamento do STJ consignado no Tema 685 dos Recursos Repetitivos, incidem a partir da citação do banco demandado no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já consubstancia a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. Portanto, a incidência dos juros de mora se dará a partir da citação na ação no 00.94.008514-1. Dos Abatimentos Não assiste razão ao autor em sua irresignação. Isto porque esta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que as indenizações pagas pela União a título de devolução derivada da Lei no 8.088/90 ou por meio do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO devem ser abatidas do cálculo da liquidação individual da sentença coletiva, sob pena de enriquecimento sem causa do autor. Não se olvida da existência de seletos acórdãos invocados pela parte em defesa de sua tese que, não obstante o brilhantismo de seus julgadores, não ostentam natureza vinculatória, servindo tão somente de elemento de formação do convencimento (Enunciado no da ENFAM), mas que já se encontram superados (overruling), confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. LEI N. 8.088/90. DEVOLUÇÕES. RUBRICAS EVIDENCIADAS NOS DEMONSTRATIVOS APRESENTADOS. NECESSIDADE DE COTEJO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A liquidação individual dos autos de referência se refere à sentença coletiva oriunda da ação civil pública n. 94.0008514-1, na qual, em decorrência de expurgos inflacionários do Plano Collor em cédulas de crédito rural, os requeridos foram condenados solidariamente "ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002" (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015). 2. Ademais, à ocasião do julgamento, determinou-se que eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações. 3. O art. 6o da Lei n. 8.088/90 preconiza que, "nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990". 4. Se evidenciado dos demonstrativos de conta vinculada das operações rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90, exsurge necessário cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão no 1376723, 07225028520218070000, Relatora Desa. SANDRA REVES, 2a Turma Cível, publicado no DJe 21/10/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INIDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS PELO PROAGRO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. 1. Julgado o recurso extraordinário pelo STF, o qual era utilizado como paradigma para a suspensão do feito e havendo decisão do STJ revogando o efeito suspensivo, deve o processo ter prosseguimento. 2. As indenizações pagas pela União aos produtores rurais por meio do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, destinadas à exoneração do produtor rural de obrigações financeiras, ainda que de forma parcial, devem ser abatidas do cálculo nas liquidações individuais da sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 94.008514-1. 3. Nos termos de decisão vinculantes do STJ "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior." 4. Deu-se provimento parcial ao agravo de instrumento. (Acórdão no 1368010, 07376082420208070000, Relator Des. SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, publicado no DJe 10/9/2021) Diante disso, os abatimentos devem ser considerados nos cálculos de liquidação. Dos Honorários Advocatícios Nesse ponto, a celeuma se resolve pela disposição legal específica, conforme redação constante do §1o do art. 523 do Código de Processo Civil, sendo de 10% sobre o valor do débito exequendo os honorários devidos ao patrono. A alegação do réu de que tal dispositivo não se aplicaria, meramente por configurar a atribuição de altos valores a patrono que somente atuou na fase executiva, não merece prosperar, uma vez que é clara a intenção do legislador nesse aspecto. Da Prova Pericial Contábil Considerando a divergência entre as partes acerca da existência ou não de valores a serem restituídos ao demandante, DEFIRO a produção de prova pericial contábil. Nomeio como perita do Juízo a profissional FABIANA NAZARE DE OLIVEIRA MASAKI, com cadastro na Corregedoria desta Corte de Justiça. Dê-se vista às partes para a apresentação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Em seguida, intime-se o perito nomeado para, no prazo de 5 (cinco) dias, oferecer proposta de honorários. Na sequência, abra-se vista às partes acerca dos honorários do perito, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Ausente impugnação de qualquer das partes, intime-se o Banco do Brasil a depositar os honorários do perito, no prazo de 15 (quinze) dias. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473, do CPC. Com a entrega do laudo poderá ser liberado de imediato 50% do valor dos honorários depositados. O restante será levantado após eventuais esclarecimentos complementares. Ressalte-se, por oportuno, a necessidade de observância pelo perito do disposto no §2o do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC, devendo informar às partes acerca da data e local de início para a realização do exame pericial, bem como informar aos assistentes técnicos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a realização de diligências e exames. Intimem-se. (gn). Nas razões recursais, aduz o banco agravante, em resumo, a existência de litisconsórcio passivo, sendo necessário o chamamento do processo da União Federal e do Banco Central em face a obrigação solidária. Ressalta a competência normativa desses órgãos. Alega que após o chamamento ao processo, consequente o declínio da competência para Justiça Federal. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), ajuizada pelo Ministério Público Federal, em desfavor do Banco do Brasil SA, Banco Central do Brasil e a União Federal, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, julgada procedente para reduzir, nos contratos de financiamento rural e nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento) e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos, tendo restado reconhecida a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, nos termos dos artigos 16 da LACP, combinado com o artigo 93, II, e 103, III, do CDC. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça a competência da Justiça Federal é ratione personae, ou seja, nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição da República. Outro, aliás, não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal que editou as súmulas de n° 508 e 556 com a seguinte redação: Súmula 508: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.” Súmula 556: “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista” Considerando que a parte ajuizou a demanda apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, e não obstante o decreto sentencial ser oriundo da Justiça Federal, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. A propósito, este debate não é novo neste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM ACP. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. COOBRIGADO INDICADO PELO EXEQUENTE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENTE FEDERAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 516 do CPC é inaplicável às hipóteses de cumprimento individual de sentença coletiva. Isso ocorre porque a sentença coletiva pode ser executada coletivamente ou individualmente, nesta última pelos beneficiários da condenação genérica. 2. Com a possibilidade da sentença proferida em ação civil pública ou em ação coletiva ser liquidada e executada individualmente por cada um dos sujeitos que dela se beneficie, a liquidação e cumprimento individual pode ocorrer no foro do domicílio do credor - exequente (art. 98, §2o, I, CDC). Assim, o cumprimento individual da sentença pode efetivar-se perante o próprio juízo que julgou a causa em primeiro grau de jurisdição, bem como no no foro do domicílio do exequente. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT. 3. A competência para julgar demandas em que é parte sociedade de economia mista foi reconhecida pelo e. STF na Súmula 556: "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista". Além disso, cite-se, ainda, a Súmula 508 da Suprema Corte que deixa indubitável que "Compete à Justiça Estadual, em diambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 4. A competência da Justiça Federal é ratione personae e taxativa, de acordo com os arts 108 e 109 da Constituição Federal, não comportando a ampliação por qualquer eventual norma infraconstitucional. Logo, somente os entes federais elencados no art. 109, I, da Carta Constitucional podem litigar nessa esfera jurisdicional, o que não incluem as sociedades de economia mista. 5. Eventual satisfação do crédito exequendo perante o juízo comum estadual não altera o direito de regresso do agravado contra os demais entes solidários (União e Banco Central), que poderão ser demandados perante a Justiça Federal. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1155475, 07169106520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 13/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preceitua o art. 275 do Código Civil: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Em face da condenação de forma solidária dos réus da supracitada ação coletiva, tem-se que a parte credora, nos termos do art. 275 do Código Civil, dispõe da faculdade de propor a execução individual da sentença exequenda em face de todos, de alguns, ou apenas um dos coobrigados. Como é cediço, tem-se que as ações contra sociedades de economia mista federais são propostas na justiça comum estadual, ao teor do enunciado sumular n. 508 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: Compete à justiça estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. Delineadas tais premissas, descabe a inclusão dos entes federais na execução, seja porque o título já está formado e garante o direito de regresso daquele executado que saldar o débito, em face dos codevedores, dispensando-se o chamamento ao processo; seja porque os agravados têm a opção de demandar qualquer dos devedores reconhecidos em sentença, inexistindo hipótese de litisconsórcio necessário. A respeito, confira-se repertório desta Corte em casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DECISÃO MANTIDA 1. O fato de a ação coletiva ter sido processada e julgada pela Justiça Federal não afasta a competência da Justiça Estadual para proceder à liquidação e ao cumprimento da sentença individual decorrente de ação civil pública, por inexistir litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. A liquidação da sentença ilíquida será por arbitramento quando isso for convencionado pela sentença ou pelas partes, bem como quando for exigido pela natureza do objeto. 3. Os juros de mora são devidos a partir da citação do executado na fase de conhecimento da ação civil pública. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Acórdão 1403714, 07367679220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. A r. decisão recorrida: rejeitou a preliminar de chamamento ao processo para incluir no polo passivo da demanda a União e o Banco Central do Brasil - BACEN e, por consequência, reconhecer a competência da Justiça Federal para apreciar o feito; e determinou o prosseguimento do feito pelo rito da liquidação provisória por arbitramento. 3. Os exequentes, ora agravados, optaram por promover a liquidação individual provisória de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC, não havendo que se falar em chamamento ao processo para incluir no polo passivo da execução a União e o Bacen, diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário. 4. Ausente, portanto, interesse ou participação de ente federal na demanda em fase de liquidação, inviável a remessa do feito à Justiça Federal, em razão do que dispõe o verbete de súmula n. 508 do STF, segundo o qual "compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 5. Se observado que a apuração do valor liquidando depende tão somente de operações aritméticas, o que pode ser realizado pela análise dos demonstrativos financeiros relacionados às partes exequentes, ora agravadas, afigura-se desnecessária a liquidação do feito por meio do procedimento comum, porque desnecessária a produção de prova ou análise de fato novo, nos termos do art. 509, II, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1402424, 07372026620218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AFASTAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEMANDA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA PASSIVA. CREDOR PODE REQUERER O CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE QUALQUER DOS DEVEDORES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à Justiça Estadual o processamento do feito ajuizado em face de sociedade de economia mista e, ainda, a possibilidade de o credor escolher cobrar a condenação de quaisquer dos devedores solidários.4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1898289/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021). Releva notar que não há que se falar em interesse da União ou do BACEN no referido processo, uma vez que os contratos de financiamento (cédula de crédito rural) foram pactuados com a instituição financeira e esta é a única responsável pela administração dos valores depositados e consequente devolução de valores pagos a maior. Destarte, eventuais direitos do Banco do Brasil em face da União e do Banco Central deverão ser objeto de ação própria. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (REsp 1243887/PR). Nesse passo, tendo em vista que a competência prevista no art. 109, I, da Constituição da República é fixada em razão da pessoa, não estando no polo passivo da demanda nenhum dos entes federais que atrairiam a competência da Justiça Federal (União e o Banco Central do Brasil), afasta-se a incidência do referido artigo. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, novembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora